Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704888-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORAS MENSAIS DE LOCATIVOS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. DEPURAÇÃO DO MONTANTE REALIZADO E DO QUE SE ENCONTRA EM ABERTO. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO SOBEJANTE. AGREGAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ALCANCE. INTEGRALIDADE DOS VALORES RECOLHIDOS EM JUÍZO. IMPORTES LEVANTADOS E IMPORTES NÃO MOVIMENTADOS PELO CREDOR. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO A SER ATUALIZADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO TÍTULO EXECUTIVO, ABATIDOS OS DEPÓSITOS CORRIGIDOS E INCREMENTADOS (STJ, TEMA 677). DISTINÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS DEVIDOS. VALORES DEPOSITADOS E AINDA NÃO MOVIMENTADOS. PLANILHA EXIBIDA PELO EXEQUENTE QUE DEVE RETRATAR O VALOR NOMINAL DEPOSITADO, SEM OS ACRÉSCIMOS DECORRENTES DE CORREÇÃO NO MOMENTO DE CONFECÇÃO DA PLANILHA. VALORES A SEREM LEVANTADOS JÁ COM A CORREÇÃO IMPLANTADA PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. DECOTE DO MONTANTE ATUALIZADO NO MOMENTO DE LEVANTAMENTO DO VALOR. MONTANTES RECOLHIDOS CORRIGIDOS PELO BANCO ATÉ A DATA DE CADA MOVIMENTAÇÃO EFETIVADA DE MODO SUCESSIVO. ESCOPO. PRESERVAÇÃO IDENTITÁRIA TANTO DOS RECOLHIMENTOS HAVIDOS QUANTO DA OBRIGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TELEOLOGIA. MERA ASSEGURAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO MEDIANTE INCREMENTO AO VALOR NOMINAL DE ACRÉSCIMOS CONFORME ÍNDICE DE CORREÇÃO CORRELATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conquanto promovidos recolhimentos parciais destinados à realização do débito exequendo, seja em razão de deliberação espontânea do obrigado seja em razão de penhora, o recolhido será atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora pela instituição financeira depositória, abatendo-se o correspondente do débito sobejante no momento da movimentação pelo credor, não implicando os recolhimentos parciais, contudo, elisão dos efeitos da mora, porquanto o débito de responsabilidade do obrigado deve continuar sendo atualizado e agregado dos acessórios moratórios na forma disposta no título judicial, não podendo o recolhido, ademais, ser considerado para apuração da obrigação em aberto até a data da movimentação (STJ, Tema 677). 2. Subsistindo obrigação em aberto, os montantes recolhidos em juízo corrigidos e acrescidos de juros pelo banco depositário deverão ser imputados ao débito em execução a cada movimentação havida pelo credor, ressalvado que a obrigação deve ser atualizada e acrescida dos encargos moratórios previstos no correlato título executivo até a integral realização, sucessivamente, fórmula apta a resguardar a atualização e incremento tanto do realizado parcialmente quanto do débito subsistente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos aos limites da coisa julgada que se formou quando do julgamento do AGI 0723468-14.2022.8.07.0000, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Defende, ademais, a inaplicabilidade de efeito retroativo ao tema 677 do STJ, de modo que deve vigorar a tese nele firmada anteriormente, ante a ausência de trânsito em julgado do novo entendimento a respeito da aludida tese. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados MARCIO DE SOUZA POLTO, OAB/SP 144.384, e GLEDSON MARQUES DE CAMPOS, OAB/SP 174.310. Pede, ainda, que se o processo for eventualmente cadastrado no STJ, as intimações deverão ser feitas exclusivamente em nome do advogado MARCIO DE SOUZA POLTO, OAB/SP 144.384. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Com relação à aplicação dos consectários legais sobre os valores depositados pelo recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1820963/SP (Tema 677), de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e 16/12/2022, concluiu que: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. A decisão combatida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ ao consignar que “(...) Conquanto promovidos recolhimentos parciais destinados à realização do débito exequendo, seja em razão de deliberação espontânea do obrigado seja em razão de penhora, o recolhido será atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora pela instituição financeira depositória, abatendo-se o correspondente do débito sobejante no momento da movimentação pelo credor, não implicando os recolhimentos parciais, contudo, elisão dos efeitos da mora, porquanto o débito de responsabilidade do obrigado deve continuar sendo atualizado e agregado dos acessórios moratórios na forma disposta no título judicial, não podendo o recolhido, ademais, ser considerado para apuração da obrigação em aberto até a data da movimentação (STJ, Tema 677).” (ID 61884894). (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030